Tribunal: TJDFT
Processo: 0006162-81.2015.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS EM FAVOR DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. AUTORIA. DINÂMICA DOS FATOS. ACERVO PROBATÓRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. FRAÇÃO DA TENTATIVA. MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A competência para análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é do juízo da execução, não podendo ser apreciada pelo juízo de origem, tampouco por esta instância recursal. Inteligência da Súmula 26/TJDFT.
2. O pedido de afastamento ou redução da indenização por danos morais não merece ultrapassar a fase de conhecimento, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença condenatória não fixou a verba indenizatória.
3. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, apenas quando a contrariedade com a prova existente nos autos for evidenciada, de forma manifesta, é que a Justiça togada poderá rever o veredito do Conselho de Sentença, e, caso o anule, determinar a realização de um novo julgamento, por uma única vez.
4. O cometimento de novo crime, enquanto cumpre pena por crime anterior, revela maior censurabilidade, pois, indica que a medida aplicada não surtiu os efeitos devidos em relação à função preventiva e ao arrependimento do condenado, para sua efetiva ressocialização, o que justifica o aumento da pena-base pelo desvalor conferido à culpabilidade.
5. As circunstâncias do crime merecem ser avaliadas de forma negativa, considerando que foi praticado em concurso de agentes e na forma descrita na fundamentação da sentença.
6. Considerando o significativo iter criminis percorrido pelo acusado na prática da conduta, bem como a natureza cruenta da tentativa, mostra-se adequada a redução da pena na fração de 1/3 (um terço).
7. Ainda que o agente tenha alguns meses além dos 18 (dezoito) anos de idade, não há como reconhecer a necessidade de aumentar a reprimenda na segunda fase da dosimetria, uma vez que a menoridade relativa e a motivação torpe, reconhecida pelo Conselho de Sentença, são agravantes de caráter preponderante e devem ser compensadas integralmente entre si.
8. Recurso do réu conhecido em parte e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.